Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES.
1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento da pretensão em caráter liminar é medida que se impõe.
3. A discussão sobre a abusividade dos reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, bem como dos critérios atuariais para definição dos índices de reajuste, é matéria pertinente ao mérito da lide e exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em limitada sede de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.